Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725931-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1. O art. 1o do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõem que serão arquivadas as execuções fiscais, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 2. O arquivamento provisório somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, ou da comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional. 3. A citação por edital do devedor e a tentativa de sua localização possibilitam o arquivamento da execução fiscal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor de Agnaldo Evangelista da Silva, determinou o arquivamento do processo originário, com fundamento no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0040114-18.2010.8.07.0015, ID no 91778428). 2. Nas razões de ID no 28080011, o agravante, em suma, alega que a decisão agravada determinou o arquivamento do processo sem possibilitar ao executado o conhecimento da execução. Acrescenta que o juízo considerou apenas o valor da distribuição e não o da dívida suportado pelo executado. Cita julgados. 3. Afirma que os pedidos de constrição judicial somente podem ser efetuados após a formação da relação processual, o que não ocorreu. 4. Pede o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a regular citação do executado. 5. Preparo isento (CPC, art. 1.007, § 1o). 6. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na função da Curadoria de Ausentes (ID no 28634165). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o recurso. 12. O Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o arquivamento das execuções fiscais de até R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 13. O crédito/valor da causa da ação originária é de R$ 748,61 (ID no 45329165 dos autos originários). 14. O Juiz determinou o arquivamento da execução com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria deste Tribunal. 15. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o arquivamento provisório seria possível na execução fiscal. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 17. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 18. A execução fiscal poderá ser suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesses casos, não correrá o prazo prescricional (LEF, art. 40). Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). 19. O prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora. 20. Transcorrido o período de um ano de suspensão da execução fiscal, constatando-se o decurso do prazo prescricional, após a oitiva da Fazenda Pública, o Juiz poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (LEF, art. 40, § 4o). 21. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 22. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). 23. O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, mas o credor não logrou êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. 24. No processo principal, essas diligências foram cumpridas. 25. Após a tentativa frustrada de citar o devedor (ID no 45329165, pág. 19), foram determinados o arresto mediante bloqueio de eventual crédito existente em conta bancária e a citação por edital (ID no 45329165, págs. 25-29). 26. O executado, contudo, não foi encontrado. 27. Apesar de o agravante alegar que não houve citação, o ato ocorreu por meio de edital. Esse fato, inclusive, foi informado pelo próprio agravante no curso da execução fiscal (ID no 45329165, pág. 32). 28. No curso do processo, a Defensoria Pública, na função da Curadora Especial, não apresentou qualquer manifestação após ciência da digitalização dos autos (ID no 91341217). 29. Há provas sobre a tentativa de localizar o devedor e eventuais bens em seu nome, e o valor da execução enquadra-se nos parâmetros normativos, o que permite o arquivamento da execução fiscal (Provimento no 54 de 19/2/2021 c/c Provimento no 13 de 9/10/2012, art. 1o). 30. Registre-se que o arquivamento não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito (Provimento no 13/2012, art. 1o, § 1o). Dispositivo 31. Conheço e nego provimento o recurso. Confirmo a decisão agravada. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro